Tribunal: TJDFT
Processo: 0728183-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Trata-se de Recurso de apelação o interposto por MAURIZENE ROSA DOS SANTOS BARROS. A parte recorrente requereu a gratuidade de justiça, sendo que a decisão de ID 25083230 indeferiu o pedido e determinou o recolhimento das custas dentro do prazo de 05 dias, sob pena de deserção. Todavia, a parte ré/recorrente juntou aos autos a petição ID 25587799 com a pretensão de reconsideração daquela decisão. Antes que fosse apreciado o pedido de reconsideração, mas fora do prazo de 05 (cinco) dias concedidos para comprovação de pagamento do preparo recursal, a ré/recorrente junta aos autos o comprovante de pagamento daquelas despesas e requer o recebimento do recurso. Ocorre que a decisão proferida não concedia prazo para que a parte apelante juntasse elementos para eventual retratação do indeferimento da gratuidade de justiça. Portanto, constata-se que a parte ré deixou de atender à ordem judicial expressa para que recolhesse as custas no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. Assim, não preenchido requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento tempestivo do preparo recursal, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fulcro no artigo 1007, § 4o, e 932, inciso III, ambos do CPC/15 e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço da presente Apelação Cível. Em conformidade com o artigo 85 §11o do CPC, e face o trabalho adicional do patrono da parte adversa, majoro os honorários sucumbenciais relativos ao pedido inicial de 10% para 15% sobre o valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem.